Tribunal: STF
Processo: RE 1344087
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 134):
    “APELAÇÃO. FEPASA. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. Complementação que deve ser arcada pela FESP, tomando como paradigma os valores pagos aos servidores da CPTM que ocupam cargos equivalentes. Inteligência da Lei n° 9.343/96 e Enunciado n. 10 do CADIP. Precedentes desta E. Câmara e Tribunal. Sentença mantida.
    REEXAME NECESSÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Fica mantido o cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1°-F da Lei 9.494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCAE; juros de mora de 0,5 %, nos termos da modulação julgada pelo STF na Questão de Ordem das ADIS 4.357 e 4.425. Sentença alterada, neste aspecto. 
    RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13, fl. 25), foram rejeitados (Vol. 13, fl. 54).
    No RE (Vol. 13, fl. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo manifesta o seu inconformismo quanto aos índices de juros e correção monetária aplicados no acórdão recorrido. Afirma que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, deve ser aplicado até manifestação definitiva desta CORTE no julgamento do Tema 810 da repercussão geral. Alega, ainda, violação ao artigo 97 da CF/1988 e à Súmula Vinculante 10, na medida em que apenas o Órgão Especial ou Plenário do Tribunal de origem poderiam ter afastado a aplicação da lei. 
    Considerando o julgamento do mérito do Tema 810 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 14, fl. 11).
    Em juízo negativo de retratação, a Turma Julgadora manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 14, fl. 16):
    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral no débito do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09. Julgamento do REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STJ no tema n° 905 que implicaria "reformatio in pejus", pois os recursos interpostos pela Fazenda postulam a aplicação integral da lei n° 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.
    RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09. Julgamento do RE n° 870.947/SE, Tema 810 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STF no tema n° 810 que implicaria "reformatio in pejus", pois os recursos extraordinário e especial interpostos pela Fazenda postulam a aplicação integral da lei n° 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.”
    Em razão do efeito suspensivo concedido por esta CORTE aos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo (Vol. 14, fl. 28).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE e os autos foram remetidos ao STF (Vol. 14, fl. 33).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto aos juros e à correção monetária, o acórdão recorrido deixou de aplicar o Tema 810/STF, aos fundamentos de que (Vol. 14, fl. 19):
    “3. Já quanto ao tema 810 pelo STF, RExt. n. 870947/SE, tal julgamento colocou:
    Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei n° 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. 
    Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09; e 2) O art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5°, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. 
    (…)
    Deste modo, em tese, diante do que foi decidido no no v. acórdão de fls. 331v/336, deveria ser modificada a forma de correção, aplicando-se o decidido no tema 810. 
    4. Contudo, note-se que a decisão destes autos determinou a aplicação da 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E, sendo inviável sua modificação, sob pena de "reformatio in pejus".
    O recurso especial e extraordinário da Fazenda postulam a aplicação integral da Lei 11.960/09. 
    Deste modo, eventual alteração, aplicando a correção integralmente pelo IPCA-E implicaria "reformatio In pejus", pois agravaria a situação da Fazenda, que interpôs o recurso extraordinário e o recurso especial. 
    Logo, deve ser mantida a decisão anterior.” (grifo nosso)
    No caso, a Fazenda defende a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária. 
    Como se lê da transcrição supra, tal pretensão no caso concreto acarretaria reformatio in peius, o que inviabiliza o RE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente